Tribunal: TJES
Processo: 0000801-69.2019.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000801-69.2019.8.08.0027
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIZABETH STUHR e outros
APELADO: GERALDO MAGELLA SCARDUA e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO POSSESSÓRIA. BEM PÚBLICO. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
– Nas ações possessórias cumpre ao autor demonstrar os requisitos do art. 561 do CPC.

II
– Consoante entendimento sumulado do C. STJ, o ente público possui legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, inclusive para alegar o domínio.

III
– A ocupação indevida de bem público não acarreta direitos possessórios, eis que caracteriza mera detenção, de natureza precária.

IV
– Não tendo a parte autora demonstrado sua posse sobre o bem debatido, inclusive tendo a referida parte reconhecido a natureza pública da área em outra demanda, de rigor a improcedência da ação possessória.

V
– Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CARLOS RODOLFO STUHR e OUTRO

em face da Sentença de fls. 318-323 que julgou procedente a ação possessória de origem.

Em suas razões,
os apelantes argumentam que
a sentença é nula, eis que deixou de observar litisconsórcio passivo necessário com o Município de Itarana, em virtude da ação nº 0000273-98.2020.8.08.0024). Sustentam que
a parte autora/apelada não demonstrou sua
propriedade ou
posse sobre a área em litígio, a qual pertence a dominialidade pública,
já que se trata de logradouro público, ou seja, área de uso comum do povo.

Contrarrazões de
fls.
341-350
pelo improvimento do apel
o.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de junho de 2023.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000801-69.2019.8.08.0027

APTE
S
:
CARLOS RODOLFO STUHR e OUTRO

APDO
S
:
GERALDO MAGELLA SCARDUA e OUTRO

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
S
entença
de fls.
318-323

que julgou procedente a ação
possessória
de origem.

Em suas razões,
os apelantes argumentam que
a sentença é nula, eis que deixou de observar litisconsórcio passivo necessário com o Município de Itarana, em virtude da ação nº 0000273-98.2020.8.08.0024). Sustentam que
a parte autora/apelada não demonstrou sua
propriedade ou
posse sobre a área em litígio, a qual pertence a dominialidade pública,
já que se trata de logradouro público, ou seja, área de uso comum do povo.

Colhe-se
da exordial
que imóvel em debate consiste
em área de 17.931,97m2, situada no Recanto dos Pescadores,
originalmente contida em loteamento da COHAB (Companhioa Habitacional do Espírito Santo)
e
transmitida a
os requerentes/recorridos por força do inventário extrajudicial de fls. 16-
18
.

Em sua defesa, os requeridos/recorrentes defenderam que a área em debate, qual seja, trecho da Rua 03 (denominada de Travessa João Baptista Frizzera) é pública, não fazendo parte do imóvel dos requerentes/recorridos.

Extrai-se dos autos que a produção da prova testemunhal pleiteada pelos autores fora indeferida, eis que o magistrado singular entendeu que a posse já estava suficientemente demonstrada, restando controvertida tão somente a discussão acerca da propriedade da área (fl. 143).

Dito isso, fora ordenada a intimação da fazenda municipal para que esta esclareça se o trecho em questão é de sua titularidade, tendo o referido ente esclarecido que se trata de logradouro público: “
trecho situado entre as esquinas dos lotes 03 e 05, de propriedades das Sras. Elizabeth
Stuhr e Julia Maria Fardim Miranda, na interseção com a Rua Edésio Marquez, até a jusante do Rio Santa Joana, por se tratar a área de via pública, bem de uso comum
(fl. 146)”.

Pois bem.

Cuidando de ação possessória
,
é ônus da parte Autora
demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II

- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III

- a data da turbação ou do esbulho;

IV

- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Inicialmente, elucido que, o ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio,
ex vi
da súmula 637 do C. STJ.

Ademais, a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (súmula 619 do STJ). No mesmo caminhar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Verifico que o acórdão recorrido adotou
entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta direitos típicos de posseiro
. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1819584 DF 2019/0095398-9, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)

RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA. 1. Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas. 2. A posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a res e garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional.
É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórias por um particular.
3.
A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória.
4. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse. 5. À luz do texto constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social é base normativa para a solução dos conflitos atinentes à posse, dando-se efetividade ao bem comum, com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 6. Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social. 7. [...] (STJ - REsp: 1296964 DF 2011/0292082-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2016 IP vol. 102 p. 209)

Tecidas tais considerações, entendo deve ser reformada a sentença objurgada a fim de julgar improcedente a ação matriz. E assim o digo, porque o autor não logrou êxito em demonstrar sua posse sobre a referida área e, tampouco, o esbulho praticado pela parte ré.

Verifica-se dos autos do processo nº 0000273-98. 2020.8.08.0027, em que o Município de Itarana objetivou que os ora apelados/autores se abstivessem de impedir a realização de obras públicas na Travessa João Baptista Fizzera, que os então demandados reconheceram a procedência da pretensão autoral, tendo a sentença homologatória transitado em julgado.

É dizer, em outra demanda os ora recorridos anuíram com a pretensão autoral no sentido de que a referida travessa constitui área pública e, por conseguinte, não poderiam impedir as obras de drenagem e pavimentação no local.

Por todo o narrado, a pretensão autoral na demanda sob exame perdeu seu objeto com o trânsito em julgado do processo retrocitado já que, em que pese ajuizado em momento posterior a este, naqueles autos os ora autores/apelados reconheceram o direito alegado pelo ente municipal.

Agir de maneira diversa nestes autos importa em verdadeiro
venire contra factum proprium
, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, eis que afronta a boa-fé.

Assim, sem maiores delongas, forçoso o acolhimento do apelo para reformar a sentença combatida e, por conseguinte, julgar improcedente a pretensão autoral veiculada na ação de origem; decerto que eventual irresignação dos recorridos/requerentes deveria ter sido formulada naqueles autos antes do trânsito em julgado ou irradiada em ação rescisória. Sobre o tema, preleciona o CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de
coisa julgada
;

[...]

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Art. 502. Denomina-se
coisa julgada material
a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 506. A sentença faz
coisa julgada
às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

E
m tempo, rememoro que, o STJ tem interpretado que o “fundamento”
mencionado no
art. 10 do CPC é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal.

Dessa maneira, quando se tratar de fundamento legal, o julgador não precisa intimar as partes antes de decidir e não há que se falar em decisão surpresa, assim como o caso dos autos, eis que a existência de outra demanda já foi veiculada desde a defesa dos requeridos/apelantes, tendo a parte requerente/apelad
a
tido diversas oportunidades para debatê-lo.

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO,

para reformar a sentença combatida a fim de julgar improcedente a ação de origem.

Por conseguinte, condeno os autores/apelados ao pagamento das custas e honorários, ressaltando que a referida parte litiga sob o manto da gratuidade.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.